Tribunal: TJSP
Processo: 1058291-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de resolução contratual, cumulada com pedido indenizatório. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, em virtude da existência da cláusula arbitral (artigo 485, VII do CPC). Insurgência da autora. Validade da cláusula compromissória, ainda se conclua pela aplicação da legislação protetiva do Consumidor. Preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n.o

Ementa:
Apelação. Locação residencial. Ação de resolução contratual, cumulada com pedido indenizatório. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, em virtude da existência da cláusula arbitral (artigo 485, VII do CPC). Insurgência da autora. Validade da cláusula compromissória, ainda se conclua pela aplicação da legislação protetiva do Consumidor. Preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n.o 9.307/96. Extinção do processo, sem resolução do mérito que se afigura de rigor. Sentença mantida. Recurso não provido.